Tribunal: TCU
Processo: 006.497/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Giselda Cunha Nunes, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Giselda Cunha Nunes teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.4.1. em face da decisão judicial em vigor proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, deverá ser facultado à inativa escolher - entre as vantagens "opção" e "quintos/décimos" - aquela que lhe pareça mais conveniente; 9.4.2. na hipótese de desconstituição da referida decisão judicial, e recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título desde a prolação do Acórdão 2367/2020-TCU-Primeira Câmara (mediante o qual a parcela, no caso da interessada, foi originalmente impugnada por esta Corte) deverão ser restituídos ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990.